Tribunal: STJ
Processo: 0048311-84.2010.8.13.0567
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240271 - MG(2025/0400154-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: EDER SOUSA - MG062628
AGRAVADO
: ATALIBA DE SOUZA ARAUJO
AGRAVADO
: ATALIBA DE SOUZA ARAÚJO JÚNIOR
AGRAVADO
: COLCHONOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES
LTDA
AGRAVADO
: LUCIANO DE SOUZA ARAUJO
AGRAVADO
: SANDRO BARCELOS ARAUJO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, II, III E § 1o, III, IV E V E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 927 DO
CPC.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO
STJ. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
–
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou deficiência de fundamentação.
II
A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal
,
–
a quo
à luz do dispositivo de lei federal tido por violado
do CPC
impede o acesso
– art. 927
–,
à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
III
A conclusão do Tribunal
acerca da ocorrência de prescrição intercorrente
–
a quo
está em sintonia com a orientação consolidada neste Superior Tribunal.
IV
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
V
Agravo Interno não provido.
–
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55103693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f9d2b53c-66c8-4ea5-ba02-0e9969c150e6

Brasília,
.
17 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55103693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f9d2b53c-66c8-4ea5-ba02-0e9969c150e6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240271 - MG(2025/0400154-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: EDER SOUSA - MG062628
AGRAVADO
: ATALIBA DE SOUZA ARAUJO
AGRAVADO
: ATALIBA DE SOUZA ARAÚJO JÚNIOR
AGRAVADO
: COLCHONOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES
LTDA
AGRAVADO
: LUCIANO DE SOUZA ARAUJO
AGRAVADO
: SANDRO BARCELOS ARAUJO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, II, III E § 1o, III, IV E V E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 927 DO
CPC.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO
SÚMULA N. 211/STJ.
RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO
STJ. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
–
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou deficiência de fundamentação.
II
A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal
,
–
a quo
à luz do dispositivo de lei federal tido por violado
do CPC
impede o acesso
– art. 927
–,
à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
III
A conclusão do Tribunal
acerca da ocorrência de prescrição intercorrente
–
a quo
está em sintonia com a orientação consolidada neste Superior Tribunal.
IV
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
V
Agravo Interno não provido.
–
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS
contra a decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual o recurso especial foi
conhecido em parte e não provido.
Documento eletrônico VDA54109234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:59:59
Código de Controle do Documento: 6564b0bd-4b71-4cae-a9a0-7e19c9720f98

Inicialmente, reitera o Agravante existir omissão no acórdão recorrido,
porquanto não analisada a matéria sob o ângulo de que existe fato que obsta o
reconhecimento da prescrição, já que há penhora nos autos que ainda não foi
convertida em renda.
Sustenta que a decisão agravada aplicou erroneamente o Tema 568 e a
porquanto "o feito nao se encontrava paralisado ou infrutífero a
Súmula 314/STJ,
ponto de justificar a decretação da prescrição intercorrente" (fl. 599e).
Argumenta, ainda, pela inaplicabilidade da
ao caso
Súmula 283/STF
concreto, porquanto o Agravante "refutou expressamente" os fundamentos apontados
(fl. 601e).
Defende, por fim, pela inaplicabilidade da
em relação ao
Súmula 211/STJ
do CPC, porquanto a decisão agravada afastou a ofensa ao
do
art. 927
art. 1.022
CPC, muito embora o Agravante tenha oposto embargos de declaração.
Sem impugnação (certidão de fl. 605e).
É o relatório.
VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
” (cf.
Rel. Ministro Luis
relevante a ser apreciado pelo colegiado
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).".
Controverte-se acerca da ocorrência de prescrição intercorrente em
execução fiscal.

- Das nulidades no acórdão recorrido
O Agravante reitera a existência de violação dos arts. 489, II, III e § 1o, III, IV
e V e 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto caracterizada omissão, porque
não analisada a matéria sob o ângulo de que existe fato que obsta o reconhecimento
da prescrição, já que há penhora nos autos que ainda não foi convertida em renda.
Nos termos do disposto no
do Código de Processo Civil, caberá a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável à causa em apreciação.
Documento eletrônico VDA54109234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:59:59
Código de Controle do Documento: 6564b0bd-4b71-4cae-a9a0-7e19c9720f98

O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
. Para que se possa ser considerada
infirmar a conclusão do julgador
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico a
afronta ao
do Código de Processo Civil de 2015, porque, ao prolatar o
art. 1.022
acórdão recorrido, a Corte
enfrentou a controvérsia, concluindo
a qua
que o acórdão
recorrido decidiu pela ocorrência da prescrição intercorrente porquanto houve
transcurso de prazo excessivo de tempo, a penhora teria sido apenas parcial e "o ente
público já tinha ciência de todos os sócios coobrigados em
medida que,
28/09/2011,
Documento eletrônico VDA54109234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:59:59
Código de Controle do Documento: 6564b0bd-4b71-4cae-a9a0-7e19c9720f98

posteriormente, poderia ter ensejado a citação por edital conjunta de todos estes" (fl.
495e) (fls.
):
493/496e

A execução fiscal foi distribuída em
com despacho ordenando
25/06/2010,
a citação do executado, datado de
(doc. ordem 01-TJ, p.
).
30/06/2010
02/05
Em
a fazenda exequente informou nos autos o parcelamento
19/11/2010,
do débito por parte do executado, medida apta a suspender o prazo
prescricional (doc. ordem 01-TJ, p.
).
10/11
Em
o Estado comunicou a revogação do parcelamento do
25/01/2011,
crédito, diante da inadimplência da parte executada (doc. ordem 01-TJ, p.
14).
Houve nova tentativa de citação frustrada em
(doc. ordem 01-
15/05/2011
TJ, p. 25).
Conclusos os autos, o exequente requereu o redirecionamento da execução
em
(doc. ordem 02-TJ, p. 01).
28/09/2011
O pedido foi deferido em
ensejando a inclusão dos sócios
12/04/2012,
coobrigados na lide (doc. ordem 02-TJ, p. 05).
A tentativa de citação dos sócios restou frustrada (doc. ordem 03-TJ).
Em
houve a citação por edital da empresa devedora (doc.
22/05/2012,
ordem 04-TJ, p. 25).
Após o retorno dos autos, em
o Estado foi notificado da
14/09/2015,
penhora parcial (doc. ordem 05-TJ, p. 12).
A execução prosseguiu, o que ensejou no pedido de citação por edital do
sócio “Ataliba de Souza Araújo” (doc. ordem 05-TJ, p. 14).
Deferido o pedido, a diligência citatória foi concluída em
(doc.
23/05/2016
ordem 05-TJ, p. 20).
O valor anteriormente penhorado não foi apropriado pelo exequente, ao
passo que os autos foram recolhidos para digitalização em
(doc.
19/08/2021
ordem 06-TJ, p. 38).
Em
houve nova citação por edital, desta vez em nome do sócio
07/06/2022,
“Luciano de Souza Araújo”, cujos ativos haviam sido penhorados (doc.
ordem 13-TJ).
A execução prosseguiu com novas tentativas frustradas de penhora e
intimação dos executados.
Por fim, em
foi proferida sentença reconhecendo a prescrição
23/12/2024,
intercorrente (doc. ordem 62-TJ).
Dado o contexto, observa-se que, desde a distribuição da execução fiscal
em
até a presente data, a tramitação do feito transcorreu sem
25/06/2010
medidas efetivas para a quitação do débito, culminando na sentença que
reconheceu a prescrição intercorrente.
Ressalta-se que, embora tenham sido realizadas citações por edital em
datas distintas no feito, entende-se que essas medidas não podem ser
consideradas aptas a suspender o prazo prescricional de forma sucessiva.
Isso porque, conforme se extrai dos autos, o ente público já tinha ciência de
todos os sócios coobrigados em
medida que, posteriormente,
28/09/2011,
poderia ter ensejado a citação por edital conjunta de todos estes.
Note-se, portanto, que o presente feito tramita a aproximados 15 (quinze)
anos, sem que o Fisco promovesse quaisquer diligências eficazes para a
satisfação da dívida exequenda.
Com efeito, denota-se embora tenha havido penhora parcial, tem-se que
somente "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por
edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não
bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v. g., a
feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".
[...]
A pronúncia da prescrição em situação como a dos autos importa
verdadeira estabilização do conflito, visto que a prescrição indefinida
importaria violação à segurança jurídica e ao próprio sistema tributário.

Documento eletrônico VDA54109234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:59:59
Código de Controle do Documento: 6564b0bd-4b71-4cae-a9a0-7e19c9720f98

O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ,
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Magalhães, DJe 23.5.2023).

- Da prescrição intercorrente
Anote-se,
, que, acerca da suscitada ofensa ao
do Código de
a priori
art. 927
Processo Civil, amparada no argumento segundo o qual “o caso simplesmente não se
amolda ao precedente repetitivo (temas 566 a 571 do STJ), a impedir sua aplicação”, já
que "a execução fiscal é antiga, mas não pode ser equiparada a execução fiscal
infrutífera, já que há nos autos a penhora de um imóvel" (fl. 550e), verifico que a
insurgência carece de prequestionamento, porquanto não analisada pelo tribunal de
origem
.
e não ventilada nos embargos de declaração
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca da
questão, à luz da legislação federal indicada
carga normativa contida nos dispositivos apontados como violados, e, no caso,
malgrado a oposição de embargos declaratórios, não foi examinada, ainda que
implicitamente, a alegação concernente ao dissídio jurisprudencial em questão, à luz do
do Código de Processo Civil.
art. 927
Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
a quo”), consoante os
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código
Civil; 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não foram
Lei n. 10.741/2003
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o
que atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não
havendo que falar em prequestionamento implícito.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ,
Turma, julgado em 09.06.2025, DJEN de 25.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
Documento eletrônico VDA54109234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:59:59
Código de Controle do Documento: 6564b0bd-4b71-4cae-a9a0-7e19c9720f98

ARTS. 5o, 9o, 10, 14 E 921, § 4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
PROVIDO.
(...)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado
o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.123/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Seguindo na análise, acerca da prescrição, a Corte de origem concluiu que
transcorreu mais de cinco anos de inatividade processual relevante, o que caracteriza
a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 314 do STJ, segundo a qual "em
execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um
ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".
Tal compreensão está em sintonia com a orientação consolidada neste
Superior Tribunal.
Com efeito, esta Corte firmou teses acerca da prescrição intercorrente no
curso da execução fiscal segundo as quais:
"O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no
§§ 1o e 2o da
- LEF tem início
art. 40,
Lei n. 6.830/80
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização
do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução.
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art.
245 do
correspondente ao
do
, ao alegar nulidade pela
CPC/73,
art. 278
CPC/2015)
falta de qualquer intimação dentro do procedimento do
da LEF, deverá
art. 40
demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo
inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição".
Consoante se observa, a conclusão da Corte de origem alinha-se à
orientação deste Superior Tribunal firmada em julgamento de recurso repetitivo.
Sobre a alegação de que há penhora nos autos, interferindo no curso do
prazo prescricional, pontue-se que o Colegiado
compreendeu pela ocorrência da
a quo
prescrição intercorrente porquanto a penhora foi meramente parcial e "o ente público já
tinha ciência de todos os sócios coobrigados em
medida que,
28/09/2011,
posteriormente, poderia ter ensejado a citação por edital conjunta de todos estes" (fls.
):
494/495e

Documento eletrônico VDA54109234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:59:59
Código de Controle do Documento: 6564b0bd-4b71-4cae-a9a0-7e19c9720f98

Ressalta-se que, embora tenham sido realizadas citações por edital em
datas distintas no feito, entende-se que essas medidas não podem ser
consideradas aptas a suspender o prazo prescricional de forma sucessiva.
Isso porque, conforme se extrai dos autos, o ente público já tinha ciência de
todos os sócios coobrigados em
medida que, posteriormente,
28/09/2011,
poderia ter ensejado a citação por edital conjunta de todos estes.
Note-se, portanto, que o presente feito tramita a aproximados 15 (quinze)
anos, sem que o Fisco promovesse quaisquer diligências eficazes para a
satisfação da dívida exequenda.
Com efeito, denota-se embora tenha havido penhora parcial, tem-se que
somente "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por
edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não
bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v. g., a
feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".

Nas razões do Recurso Especial, tais fundamentações não
foram efetivamente refutadas, limitando-se o Recorrente a apresentar argumento
apenas genérico de que houve penhora de imóvel no curso da execução,
interrompendo o curso da prescrição intercorrente. Isso repercute na inadmissibilidade
do recurso, visto que esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
por analogia, da Súmula n. 283 do Colendo Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
EAREsp n. 1.043.437/SP,
S., AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
EREsp n. 1.311.383/RS,
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54109234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:59:59
Código de Controle do Documento: 6564b0bd-4b71-4cae-a9a0-7e19c9720f98

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.240.271 / MG
Número Registro: 2025/0400154-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00483118420108130567 10000250547544003 483118420108130567
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : EDER SOUSA - MG062628
RECORRIDO
: ATALIBA DE SOUZA ARAUJO
RECORRIDO
: ATALIBA DE SOUZA ARAÚJO JÚNIOR
RECORRIDO
: COLCHONOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES
LTDA
RECORRIDO
: LUCIANO DE SOUZA ARAUJO
RECORRIDO
: SANDRO BARCELOS ARAUJO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - ESTADUAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : EDER SOUSA - MG062628
AGRAVADO
: ATALIBA DE SOUZA ARAUJO
AGRAVADO
: ATALIBA DE SOUZA ARAÚJO JÚNIOR
Documento eletrônico VDA55099979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:15
Código de Controle do Documento: 749360e2-0f88-496a-86d9-c80b755e92a9

AGRAVADO
: COLCHONOBRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES
LTDA
AGRAVADO
: LUCIANO DE SOUZA ARAUJO
AGRAVADO
: SANDRO BARCELOS ARAUJO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:15
Código de Controle do Documento: 749360e2-0f88-496a-86d9-c80b755e92a9